Tribunal: TJDFT
Processo: 0816930-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. FISCALIZAÇÃO E ABORDAGEM POLICIAL MILITAR. REGULARIDADE. ABORDAGEM PESSOAL. NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE. PRAZO NÃO DECORRIDO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a nulidade de ato administrativo que aplicou as penalidades previstas no art. 165-A do CTB, em razão de ausência de notificação de autuação e de penalidade. Houve condenação da autora nas penas da litigância de má-fé.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 77331478). Foram ofertadas contrarrazões (ID 77331483).
3. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de infração, afirmando que se viu envolvido em fiscalização de trânsito que culminou com autuação por recusa a se submeter ao teste do etilômetro. Aduziu que a infração foi lavrada por policial militar, mas o convênio junto ao Detran, porém tal convênio já havia atingido seu limite temporal máximo de validade previsto por lei, o que compromete a regularidade do auto de infração. Apontou inconsistência no auto de infração em razão de constar no campo ‘órgão autuador’ o DETRAN/DF quando deveria constar a Polícia Militar. Sustentou que não recebeu as notificações de autuação e penalidade, o que representa flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Pugnou pela declaração de nulidade do auto de infração.
4. Em suas razões recursais, a autora afirmou que o auto de infração foi lavrado sem a observância de requisitos essenciais à sua validade no que diz respeito ao órgão autuador. Aduziu que as notificações de autuação e penalidade não foram regularmente recebidas pelo recorrente, inexistindo nos autos comprovação do efetivo recebimento, observando-se que a simples adesão ao SNE gera tão somente uma presunção relativa (juris tantum) da ciência, mas não isenta o órgão de trânsito de comprovar a efetiva disponibilização da notificação no sistema dentro do prazo legal. Argumentou que a condenação por litigância de má-fé representa um cerceamento do direito de ação e que a existência de outras demandas com o mesmo objeto apenas demonstra a existência de uma controvérsia jurídica relevante, e não um propósito de assédio judicial, inexistindo nos autos qualquer evidência de que a recorrente tenha alterado a verdade dos fatos ou agido de modo temerário. Pugnou pela reforma da sentença a fim de declarar a nulidade do Auto de Infração no SA04196036 e para afastar a condenação por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na regularidade do auto de infração por meio do qual se aplicou a penalidade prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro à autora e na análise quanto à ocorrência de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. No caso concreto, no dia 07/12/2024 a autora foi abordada em uma fiscalização de trânsito e autuada por ter se recusado a submeter-se a teste ou exame que permita certificar influência de álcool, conforme se verifica do auto de infração n° SA04196036 (ID 77331102). Nos termos do artigo 165-A e § 3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recusar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. A simples recusa do condutor infrator ao teste ou exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
7. Afirma a autora que a abordagem foi realizada por policial militar. A autora não comprovou tal informação, ônus atribuído a si, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Consta do auto de infração como órgão autuador o DETRAN/DF. Ainda que a abordagem tivesse sido realizada por policial militar, tal fato não enseja a nulidade do auto de infração. De acordo com o Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro: “AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO - agente de trânsito e policial rodoviário federal que atuam na fiscalização, no controle e na operação de trânsito e no patrulhamento, competentes para a lavratura do auto de infração e para os procedimentos dele decorrentes, incluídos o policial militar ou os agentes referidos no art. 25-A deste Código, quando designados pela autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, mediante convênio, na forma prevista neste Código”. A competência dos policiais militares para lavratura do auto de infração de trânsito encontra respaldo no Convênio n.o 01/2018 e no artigo 280, § 4o, do CTB, que afirma que “O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência”.
8. Verifica-se do auto de infração impugnado a presença de todos os requisitos previstos no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro. Eventual ausência de algum dos campos não traz qualquer prejuízo para a defesa da recorrente, sobretudo na medida em que o fato que gerou a autuação está devidamente descrito no auto e há indicação da marca e placa do carro.
9. A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. O órgão autuador expedirá, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo, nos termos da Resolução 918/2022 do CONATRAN. Entretanto, se houve autuação em flagrante, caso em exame, a expedição do respectivo auto na presença do condutor já vale como notificação do cometimento da infração. Ademais, o documento trazido aos autos pela recorrente (ID 77331460), o qual instruiu a inicial, demonstra o conhecimento da infração e do prazo cominado para o exercício do direito de defesa.
10. No que diz respeito à ausência de notificação de penalidade de suspensão do direito de dirigir, o prazo para a notificação inicia-se com a conclusão do processo administrativo respectivo, nos termos do art. 282, §6o, II da Resolução no 723/2018 do CONTRAN. No caso, a infração foi cometida em 7/12/2024, tendo como prazo para apresentação e defesa prévia o dia 11/01/2025. A demanda foi proposta em 20/12/2024, antes mesmo do escoamento do prazo para apresentação de defesa prévia, não havendo que se discutir, portanto, ausência de notificação de penalidade.
11. O ato administrativo que aplica infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído à recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
12. A litigância de má-fé está prevista nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil (CPC), sendo caracterizada por condutas que visam alterar a verdade dos fatos, utilizar o processo para objetivo diverso daquele previsto pela lei, ou, de qualquer forma, causar embaraço ao andamento processual. De acordo com o art. 5o do CPC, aqueles que, de qualquer forma, participam do processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé.
13. A conduta da autora de afirmar a ausência de notificação quando a abordagem foi pessoal e de que a ação foi ajuizada em momento anterior ao prazo de oferecimento de defesa prévia, ou seja, antes de apontar as alegadas irregularidades do auto de infração na seara administrativa, para apontá-las somente em juízo, contraria a verdade dos fatos e busca induzir o juízo ao erro, além de ter proposta a ação de forma temerária, conforme constou da sentença. Para além disso, não é crível que o fato tenha ocorrido do mesmo modo para esta parte autora e para tantas outras patrocinadas pelo douto advogado que subscreve a inicial, restando evidente que houve alteração da verdade dos fatos. Caracterizada a conduta de tentar alterar a verdade dos fatos, em clara afronta ao artigo 80, inciso II, do CPC, correta a aplicação de multa por litigância de má-fé, com base no artigo 81 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso conhecido e não provido.
15. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.